Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-59.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011376-59.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (RECORRIDO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA –
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES – LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF
– SENTENÇA RATIFICADA.

Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, previstas pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional
–
CTN, a lei estadual invade a competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria
.

Diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n. 7.098/1998, o auto de infração lavrado com base nesse regramento se tornou insubsistente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Davi Francisco Bernartt, contra o ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, para o fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda à anulação do NAI n. 14133700141 2018179, exclusivamente, em relação ao impetrante (id. 92195041).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 98885974).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Davi Francisco Bernartt contra o ato do Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ-MT, para o fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda à anulação do NAI n. 14133700141 2018179, exclusivamente, em relação ao Impetrante (id. 92195041).

Denota-se dos autos que Davi Francisco Bernartt impetrou o Mandado de Segurança, noticiando que fora surpreendido com o lançamento de obrigação tributária, na conta corrente da SEFAZ, por responsabilidade solidária, com o consequente óbice à emissão da CND (Certidão Negativa de Débitos) em seu nome, por suposta infração de obrigação tributária acessória, cujo montante da multa corresponde a 50% da operação, totalizando R$ 277.550,00 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), materializado pelo Auto de Infração – NAI n. 141337001412018179, lavrado em 06/11/2018, emitido contra a empresa Anilton Gomes Rodrigues – EPP – Inscrição Estadual n. 13.574.701–5 – CNPJ n. 22.186.493/0001–39.

Asseverou que tal Auto de Infração não se coaduna

com a realidade, tampouco corresponde à aplicação correta do direito ao caso em tela, já que a pessoa legítima para responder pela suposta infração é o emitente dos documentos fiscais, e não pessoa que até desconhece a operação realizada.

Salienta que não possui responsabilidade solidária, devendo o crédito tributário subsistir, apenas, em relação ao devedor principal.

Posto isso, alegando violação ao seu direito líquido e certo, postulou a concessão da ordem, para que a Autoridade Coatora emita a certidão negativa, ou positiva com efeito negativo, bem como anule o lançamento fiscal (NAI 141337001412018179) com relação ao Impetrante.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
mandamus
, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a autoridade Impetrada, proceder à anulação do NAI n. 14133700141 2018179, exclusivamente, em relação ao impetrante DAVI FRANCISCO BERNARTT.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o
mandamus
está restrito à verificação da legalidade do procedimento fiscal que atribuiu ao Impetrante responsabilidade solidária, sob o argumento de infração de obrigação tributária acessória, conforme o Auto de Infração – NAI n. 141337001412018179, lavrado em 06/11/2018, emitido contra a empresa Anilton Gomes Rodrigues – EPP – Inscrição Estadual n. 13.574.701–5 – CNPJ n. 22.186.493/0001-39.

Analisando os autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, pois, apesar da notificação fiscal que, em seu conteúdo apresenta o documento nominado “Termo de Início da Ação Fiscal” n. 154274 – Ordem de Serviço n. 2.209.518-7, susbscrito pelo Fiscal de Tributos Estaduais da Sefaz-MT, cujo teor impõe ao notificado que

“...responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas e demais obrigações contidas na legislação tributária... (cf.
caput
do art. 18 - C da Lei n. 7.098/98...”,

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 4845, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C, da Lei n. 7.098/1998, base legal do auto de infração supracitado. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
–

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES
–
LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL
–
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto
o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998
, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal.
Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF)
. 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
. Fixação da seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”
(
STF
–
ADI 4845, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, Processo Eletrônico Dje-044 divulg 03-03-2020, public 04-03-2020)
.

Logo, sem mais delongas, tenho que a constituição do crédito tributário, teve por base a legislação declarada inconstitucional.

Sendo assim, materializada está a inexigibilidade do débito fiscal, na figura da responsabilidade solidariedade, em relação ao impetrante, pois
diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n. 7.098/1998, o auto de infração lavrado se tornou insubsistente.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para o fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda à anulação do NAI n. 14133700141 2018179, exclusivamente, em relação ao Impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021